Tribunal: TJMT
Processo: 1048939-48.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048939-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WENDEL CARVALHO MARQUES - CPF: 187.583.628-43 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1048939-48.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: WENDEL CARVALHO MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, Dr.
Guilherme Carlos Kotovicz
que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito nº 1048939-48.2024.8.11.0041, ajuizada por
WENDEL CARVALHO MARQUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR abusiva a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito e CONVERTER o contrato para empréstimo consignado tradicional, com juros baseados na taxa média do BACEN à data da contratação; b) CONDENAR o banco réu à restituição, de forma simples, dos valores descontados em excesso, a serem apurados em liquidação de sentença; c) DETERMINAR a cessação imediata dos descontos.

Por fim, condenou a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com supedâneo no art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais o banco Apelante suscita, preliminarmente: a) irregularidade da procuração outorgada, por ser genérica; b) prescrição quinquenal e trienal da pretensão autoral, com base na teoria da
actio nata
, a contar da data da contratação ou do primeiro desconto; e c) decadência do direito de anular o negócio jurídico, nos termos do art. 178 do Código Civil.

No mérito, defende a validade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando que o Apelado anuiu expressamente com os termos, que o contrato é claro e obedece à legislação vigente. Sustenta a impossibilidade de conversão da modalidade contratual e o cumprimento do dever de informação. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, rebatendo as preliminares e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a abusividade da contratação e a falha no dever de informação.

Preparo devidamente recolhido no Id. 340573383.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas nas razões recursais.

O Apelante argui preliminares de irregularidade da procuração, prescrição e decadência, as quais passo a analisar.

Da Irregularidade da Procuração.

Sustenta o Apelante que a procuração outorgada pelo autor é genérica, o que comprometeria a validade dos atos processuais.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. O instrumento de mandato conferido habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, em conformidade com o art. 105 do Código de Processo Civil. A chamada “procuração geral para o foro” é a regra, não se exigindo poderes específicos para o ajuizamento da demanda, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

Assim como bem pontuado pelo juízo
a quo
, o mandato atende às exigências legais, não havendo que se falar em nulidade ou necessidade de regularização, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Da Prescrição e da Decadência.

O Apelante alega a ocorrência de prescrição (quinquenal e trienal) e decadência, argumentando que o prazo para questionar o contrato teria se iniciado com a sua celebração em 2015.

As prejudiciais, contudo, devem ser afastadas.

A controvérsia envolve uma relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais e contínuos no benefício do consumidor. Nesses casos, a lesão ao direito se renova a cada desconto efetuado, de modo que o prazo prescricional para a pretensão de revisão contratual e repetição do indébito também se renova periodicamente. O termo inicial, para fins de extinção da pretensão de cobrança, é o vencimento da última parcela, entendimento este já consolidado na jurisprudência e corretamente aplicado pelo magistrado sentenciante.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, nem em decadência, de modo que
rejeito
as preliminares de prescrição e decadência.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em verificar se a contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) foi regular ou se, ao contrário, configurou prática abusiva por violação ao dever de informação, induzindo o consumidor a erro.

A sentença recorrida, a meu ver, deu a correta solução à lide e deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

A relação entre as partes é inegavelmente de consumo, devendo ser analisada sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor, em especial os princípios da transparência, da informação adequada e da boa-fé objetiva.

O Apelado alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação. No entanto, foi-lhe imposta a contratação de um cartão de crédito consignado, produto financeiro substancialmente mais oneroso e com sistemática diversa, cujos descontos mensais correspondem apenas ao valor mínimo da fatura, sem amortizar de forma eficaz o saldo devedor, o que gera o chamado "efeito bola de neve" e torna a dívida praticamente impagável.

O Apelante, por sua vez, limita-se a defender a legalidade formal da contratação, amparando-se na assinatura do contrato pelo consumidor. Todavia, a mera assinatura em um contrato de adesão, por si só, não é suficiente para comprovar que o consumidor foi plena e adequadamente informado sobre a natureza complexa e as desvantagens do produto que estava adquirindo, especialmente quando se trata de pessoa que buscava uma modalidade de crédito mais simples e menos onerosa.

Como bem destacou o juízo de primeiro grau, cabia à instituição financeira o ônus de provar que prestou informações claras, precisas e ostensivas sobre as diferenças cruciais entre o empréstimo consignado tradicional e o cartão de crédito com RMC, em especial sobre a incidência de juros rotativos e a ausência de prazo final para quitação da dívida. Desse ônus, o Apelante não se desincumbiu.

A conduta do banco, ao "empurrar" um produto financeiro complexo e desvantajoso a um consumidor que buscava uma operação de crédito simples, viola frontalmente o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva, configurando prática abusiva nos termos do art. 39, IV e V, do CDC, por se prevalecer da vulnerabilidade do consumidor para lhe impingir um produto que lhe acarreta vantagem manifestamente excessiva.

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional é, portanto, a medida judicial que melhor restabelece o equilíbrio contratual, adequando o negócio jurídico àquilo que o consumidor legitimamente esperava contratar. A alegação de "impossibilidade" de conversão não se sustenta, pois as dificuldades operacionais ou administrativas do banco não podem servir de escudo para a manutenção de um contrato reconhecido como abusivo pelo Judiciário.

Dessa forma, a sentença agiu com acerto ao declarar a abusividade da contratação, determinar a sua conversão para empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO

– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor”.
(N.U 1017050-79.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual c/c revisão contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral. A autora alegou que contratou cartão de crédito consignado crendo tratar-se de empréstimo consignado comum.
O juízo de origem determinou a conversão da operação para empréstimo consignado comum, aplicou a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, fixou restituição simples dos valores pagos a maior e afastou o pedido de indenização por danos morais. Fixou ainda a sucumbência recíproca.
A instituição financeira, ora apelante, sustenta validade da contratação, ausência de vício de consentimento, legalidade dos descontos, e impossibilidade de conversão do contrato. Requer a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação na modalidade cartão de crédito consignado pode ser convertida judicialmente em empréstimo consignado comum diante de vício de consentimento; (ii) saber se é cabível a restituição dos valores pagos a maior, e em que forma; e (iii) saber se é devida indenização por danos morais em decorrência da contratação impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito consignado sem adequada informação quanto à sua natureza jurídica e funcionamento caracteriza vício de consentimento, notadamente em razão da ausência de comprovação da ciência da consumidora sobre os encargos da modalidade.
A liberação de valor à vista e descontos mensais fixos, sem uso do cartão para transações, desvirtua sua função típica e evidencia a simulação de empréstimo comum com incidência de encargos mais gravosos.
A conversão da avença em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, decorre do reconhecimento da verdadeira natureza do contrato, não exigindo celebração de novo pacto, mas apenas revisão judicial dos efeitos jurídicos da contratação já formalizada.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, quando não evidenciado dolo, má-fé ou cobrança indevida reiterada.
Inexiste comprovação de abalo psíquico ou constrangimento extraordinário a justificar a indenização por danos morais. O dissabor oriundo da divergência contratual não configura, por si só, dano indenizável.

Não há bis in idem na utilização conjunta da taxa SELIC (como juros moratórios) e do índice IPCA (como correção monetária), conforme interpretação atual dos arts. 389, p.u., e 406, §1º, do CC, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação na modalidade cartão de crédito consignado pode ser convertida judicialmente em empréstimo consignado comum, quando evidenciado vício de consentimento. 2. É cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A ausência de comprovação de abalo efetivo afasta o dever de indenizar por danos morais. 4. A utilização conjunta do IPCA e da taxa SELIC, como critérios de atualização monetária e juros, é válida e não configura bis in idem.”

(N.U 1044963-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade,
e por consequência,
majoro

a verba honorária para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026